Tribunal: TJPA
Processo: 0813154-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813154-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

AGRAVADO: ROMARIO COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813154-17.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

PROCURADORA: SUELLEN RAFAELA DE MELO

AGRAVADO: ROMÁRIO COSTA DE SOUSA

ADVOGADO: AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS – OAB/GO 44647

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE RELOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública municipal contra decisão interlocutória que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, concedeu tutela de urgência para suspender o ato de relotação de servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou que a relotação de servidor é ato discricionário da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, requerendo a revogação da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a relotação de servidor público seja ato, em regra, discricionário, está sujeita ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário;

4. A probabilidade do direito e o risco de dano restam configurados quando demonstrados indícios de desvio de finalidade na relotação do servidor, justificando a suspensão liminar do ato.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A existência de indícios de desvio de finalidade no ato de relotação de servidor público autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer de nº 0800521-03.2024.8.14.0131 pelo Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu (Id. 142097381 do processo principal), que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor ROMÁRIO COSTA DE SOUSA, suspendendo o ato administrativo de relotação do servidor e determinando sua manutenção no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Vitória do Xingu.

Nas razões recursais (Id. 27954243) o agravante arguiu a ocorrência de intervenção judicial indevida no mérito do ato administrativo discricionário, considerando que a lotação dos servidores é definida conforme a conveniência e a necessidade da Administração Pública. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

Em decisão de Id. 31450407, indeferi a antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 28530427).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33542029), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, nos autos de nº 0800521-03.2024.8.14.0131.

Na exordial (Id. 123203279 dos autos principais) o autor alegou que exerce cargo efetivo de motorista junto à Secretaria Municipal do Trabalho e Seguridade Social de Vitória do Xingu, com lotação no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, tendo sido surpreendido com sua repentina relotação para outra unidade administrativa, sem prévia notificação e sem motivação adequada. Afirmou que o motivo real do ato de relotação foi a sua recusa em atender a pedidos no sentido de realizar serviços extraoficiais como motorista para cumprir tarefas particulares de algumas das conselheiras tutelares.

Constato, a partir do memorando de Id. 123203286 dos autos principais, que o autor/agravado foi colocado à disposição da Secretaria Municipal de Administração.

Na impugnação administrativa apresentada contra o ato em questão (Id. 123206138 dos autos principais), o autor apresentou imagens de captura de tela (
print
) de mensagens encaminhadas por ele em 22/12/2023 à Secretária Municipal do Trabalho e Seguridade Social de Vitória do Xingu, informando-a que não cumpriria nenhum serviço de natureza particular solicitado por conselheiros tutelares, e mencionando que uma das conselheiras teria “pedido sua cabeça” em retaliação à recusa.

Na contestação (Id. 133615022 dos autos principais) apresentada antes do deferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau, o réu não impugnou especificamente a documentação apresentada pelo autor, nem contraditou as alegações da inicial quanto à motivação do ato administrativo questionado.

Embora a lotação de servidores públicos constitua, em regra, natureza discricionária, o ato não pode ser praticado para atingir propósito diferente daqueles previstos em lei e deve observar, em todo caso, o interesse público.

A documentação apresentada nos autos principais pelo autor, ora agravado, sustenta a existência de indício de desvio de finalidade em sua relotação, caracterizando a probabilidade do direito pela ocorrência, em tese, de vício na motivação. A modificação arbitrária da lotação funcional implica o risco de dano de difícil reparação, visto que modificaria sensivelmente a rotina laboral do agravado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026